Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, ante a ausência de pressuposto processual, em razão da não realização da citação por inércia do autor em indicar endereço hábil para cumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência de citação do réu, decorrente da inércia do autor quanto à complementação do endereço para a diligência, justifica a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida do réu é pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo, conforme dispõem os arts. 239 e 485, IV, do CPC.
4. Verificada a frustração da busca e apreensão e a ausência de fornecimento, pelo autor, de novo endereço para citação, inviabiliza-se a angularização da relação processual, sendo escorreita a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.
5. A extinção por ausência de citação não exige intimação pessoal do autor, por não se tratar de hipótese de abandono do processo, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
6. A intimação eletrônica realizada via sistema é válida, conforme arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, considerando-se vista pessoal do interessado.
7. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, que afastam a exigência de intimação pessoal para extinção do feito nessas hipóteses.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 485, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, e 9o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689079, 0702742-04.2022.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023, DJe 07/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

(ic)